Tribunal: CARF
Processo: 13982.000091/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000091/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.017 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
TRANSPORTES CENTO E DEZ LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE DEFICIENTE.
Não havendo comprovação dos valores pagos ou creditados aos segurados, em
face de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a contribuição da empresa referente a esses segurados
deverá ser apurada por aferição indireta.
SIMPLES. EXCLUSÃO. DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS.
SÚMULA CARF No 76.
O valor da parcela destinada à CSP contida no Simples recolhido
espontaneamente pelo contribuinte, em cada período de apuração, deve reduzir
o valor exigido de ofício em razão da sua exclusão, desde que ainda não
utilizada em outro momento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reduzir o valor exigido pelo valor das parcelas destinadas
à CSP contidas nos valores do Simples espontaneamente recolhidos pelo contribuinte, em cada
período de apuração, e ainda não utilizados em outro momento.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000091/2010-07
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.017 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000091/2010-07

TRANSPORTES CENTO E DEZ LTDA ME, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-30.632 (fls. 266), pela
DRJ Florianópolis, interpôs recurso voluntário (fls. 287) dirigido a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, requerendo a reforma daquela decisão.
O processo trata de exigência de Contribuições Sociais Previdenciárias a seguir
apontadas: (i) cota patronal de vinte por cento sobre a remuneração dos segurados; (ii) cota
patronal de vinte por cento sobre a remuneração do segurado contribuinte individual (sócio
administrador) e (iii) contribuição de três por cento incidente sobre a remuneração dos segurados
empregados para o financiamento dos benefícios concedidos em razão da incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Os períodos de apuração alcançados vão
de 01/2005 a 11/2009, relativos ao vínculo de MARCOS JUNIOR ZORDAN (administrador) e
demais empregados, tendo sido associado o Debcad no 37.240.298-4, com valor total de R$
176.273,88, conforme o auto de infração de fls. 2.
O presente lançamento tributário decorre do fato de o contribuinte ter sido
excluído do Simples Federal a partir de janeiro de 2005 e ter sido excluído do Simples Nacional
a partir de julho de 2007, conforme os Atos Declaratórios Executivos de fls. 45 e 46. As
exclusões foram formalizadas no processo no 13982.001060/2009-21, cujo recurso voluntário foi
julgado nesta mesma sessão. A mesma auditoria fiscal também deu ensejo a mais quatro
lançamentos tributários, formalizados respectivamente nos processos de nos 13982.000090/2010-
54, 13982.000092/2010-43, 13982.000101/2010-04 e 13982.000102/2010-41, cujos recursos
voluntários também serão julgados nesta mesma sessão.
A acusação fiscal está formalizada no Relatório de fls. 113, em que é salientado o
fato de a base de cálculo para o primeiro item do auto de infração (pro labore) ter sido apurada
por aferição indireta em razão do descrédito dos registros contábeis do contribuinte.
A empresa autuada apresentou a impugnação de fls. 126, a qual foi julgada
improcedente por meio do acórdão ora recorrido (fls. 226), pelo qual foi mantida a exigência
tributária.
O contribuinte apresentou, em seguida, o recurso voluntário de fls. 287, trazendo
os argumentos assim sintetizados:
i)
a aferição indireta realizada pela fiscalização, em razão de a sua contabilidade ter sido
considerada imprestável, não possui sustentação fática;
ii) os fatos que teriam dado ensejo à aferição indireta não possuem qualquer relação com as
contribuições lançadas de ofício;
iii) a Instrução Normativa RFB no 971/2009 não poderia ter sido aplicada de forma retroativa
para realizar a presente exigência;
iv) não houve recusa ou sonegação ou deficiência na apresentação de documentos por parte do
contribuinte, o que afasta a legitimidade da aferição indireta laborada pela fiscalização;
v) os valores pagos a título de pro labore e informados à fiscalização devem ser acatados para
fins do presente lançamento tributário.
vi) os valores pagos a título de Simples devem ser utilizados para deduzir os valores exigidos de
ofício.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.017 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000091/2010-07

É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A empresa autuada foi cientificada da decisão de primeira instância em
07/05/2013 (fls. 286) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 29/05/2013 (fls. 287). Assim,
o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Embora a matéria
em julgamento seja da competência originária da 2a Seção de Julgamento do CARF, conforme o
artigo 3o do seu Regimento Interno1, essa competência foi temporariamente estendida a esta 1a
Seção de Julgamento por meio do artigo 2o da Portaria CARF/ME no 1.339/20212, pelo que passo
a conhecer do recurso voluntário.
O recorrente inicia o seu recurso requerendo que seja decidido primeiro o
processo em que foram formalizadas as suas exclusões do Simples, o qual ainda estaria em
julgamento. O Recorrente também requer que todos os processos associados aos presentes fatos
sejam reunidos e julgados em conjunto.
Verifico que esses pedidos do recorrente já foram atendidos, na medida em que
esta Turma de Julgamento está apreciando, na mesma sessão, o processo de exclusão do Simples
e os processos de lançamento tributário decorrentes.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Arbitramento das remunerações – aferição indireta
O presente lançamento tributário está exigindo a cota patronal sobre a
remuneração pro labore, a cota patronal sobre o salário e o adicional de 3% para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, todos em relação ao administrador da empresa Marcos Junior Zordan e demais
empregados. Para encontrar a correspondente base de cálculo relativa ao administrador, foi
adotada a aferição indireta, considerando como remuneração mínima do sócio administrador da
empresa (pro labore) a maior remuneração paga aos segurados empregados, com fundamento no
inciso II do §3° do art. 201 do Decreto no 3.048/1999, verbis:
§ 3o Não havendo comprovação dos valores pagos ou creditados aos segurados de que
tratam as alíneas "e" a "i" do inciso V do art. 9o, em face de recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a contribuição da
empresa referente a esses segurados será de vinte por cento sobre:
I - o salário-de-contribuição do segurado nessa condição;

1 Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
[...]
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
2 Art. 2o Fica estendida, temporariamente, à 1a Sejul, a competência para julgar
recursos relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente da exclusão de empresas do Simples e
Simples Nacional, independentemente da natureza do tributo exigido.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.017 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000091/2010-07

II - a maior remuneração paga a empregados da empresa; ou
III - o salário mínimo, caso não ocorra nenhuma das hipóteses anteriores.
Saliente-se que a empresa deixou de realizar essas contribuições no período por
ter optado pelo Simples.
O recorrente afirma que a aferição indireta foi realizada em razão de a sua
contabilidade ter sido considerada imprestável, sobre o fundamento de que a empresa deixou de
contabilizar despesas associadas aos caminhões mantidos em comodato com outra empresa. Em
seguida, defende que esse argumento não é suficiente para sustentar a aferição indireta laborada,
conforme o seguinte excerto (fls. 293):
Assim, sendo que no presente caso a contabilidade da empresa foi totalmente
desqualificada por supostas irregularidade, entretanto tais irregularidades dizem
respeito ao fato de a contribuinte não lançar despesas como pagamento de IPVA,
licenciamento ou seguro obrigatório não traz qualquer prejuízo ao Fisco em face das
apurações de contribuição no formato do SIMPLES ou como fato gerador de
contribuição previdenciária, já que não são apurados com base no lucro real.
Logo, o fato de não lançar esse tipo de despesa, não impede a verificação da
situação fática pela autoridade fiscal, razão pela qual ilegal a aplicação do instituto do
arbitramento no presente caso.
Ademais, tem-se que às contribuições previdenciárias exigidas mediante o
presente processo administrativo são calculadas com base nas receitas e não nas
despesas e após a exclusão da empresa do SIMPLES pela folha de salários, sendo
assim as despesas não declaradas em nada influenciam no cálculo para sua apuração.
Por outro lado à totalidade das receitas auferidas pela contribuinte sempre foram
devidamente informadas e verificadas em sua escrita fiscal, razão pela qual inexiste
qualquer elemento que ateste o contrário e autorize a aplicação do arbitramento.
Não bastasse isso, a autoridade fiscal não apontou qualquer lançamento de
receitas que tenha deixado de ser realizado, ou que notas fiscais ou conhecimento de
fretes não tenham sido emitidos, subfaturamento, etc, sendo dessa forma comprovada
a integralidade dos lançamentos realizados pela empresa, não podendo assim ser
desconsiderados e substituídos pelo lançamento por arbitramento realizado pela
autoridade fiscal e baseado em meras presunções.
A base de cálculo ordinária das presentes contribuições é a remuneração do
segurado. Contudo, além dos valores contabilizados serem insignificantes, a contabilidade do
contribuinte foi desacreditada pela fiscalização, o que autoriza a aferição indireta.
O recorrente defende-se afirmando que a aferição indireta ocorreu em razão da
não contabilização de despesas que não possuem qualquer relação com as contribuições lançadas
de ofício. De fato, não existe uma relação direta entre as despesas com combustíveis, pneus etc. e
as despesas com pro labore, mas essa relação não é exigível aqui. Se a contabilidade deixou de
ser confiável, por não registrar despesas sabidamente ocorridas, a lei autoriza a aferição indireta
em tela.
Saliente-se que a aferição indireta pode ser superada pelo contribuinte mediante a
prova dos valores efetivamente pagos, mas o recorrente não realizou qualquer esforço nesse
sentido.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.017 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000091/2010-07

2
Pro labore
Nessa quadra, o recorrente traz vários argumentos contrários ao valor da base de
cálculo adotado pela fiscalização. Inicia afirmando que esse valor foi encontrado ao se aplicar a
Instrução Normativa RFB no 971/2009 e que isso vicia o lançamento, uma vez que a exigência
tributária recai sobre períodos de apuração entre 2005 e 2009, o que implica dizer que a
fiscalização utilizou essa norma de maneira retroativa, algo proibido nos termos do artigo 150 do
CTN.
De fato, a referida instrução normativa é citada no Relatório Fiscal (fls. 114).
Contudo, verifico que ela não está no fundamento legal apontado no auto de infração (fls. 23).
Verifico, ainda, que essa instrução normativa não traz nada de novo em relação aos dispositivos
legais citados no auto de infração, apenas repete, de forma consolidada, e esclarece como aplicar
essas regras legais. Assim, entendo que a citação dessa instrução normativa no corpo do relatório
fiscal não configura vício no fundamento legal do auto de infração.
O recorrente prossegue afirmando que a aferição indireta laborada pela
fiscalização somente poderia ocorrer se houvesse recusa ou sonegação ou deficiência na
apresentação de documentos por parte do contribuinte, o que não teria ocorrido na espécie.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. O contribuinte contabilizou uma
remuneração insignificante para o seu administrador (pro labore) e a fiscalização demonstrou
que sua contabilidade não era confiável.
O contribuinte presta serviços de transporte e não contabilizou suas despesas com
IPVA, licenciamento e do seguro obrigatório dos caminhões que utiliza. Entendo ser
inverossímil a afirmação do recorrente de que a empresa Transportadora MZ de Pinhalzinho
Ltda, além de ter-lhe cedido gratuitamente todos os apontados caminhões, ainda assumiria os
ônus do IPVA, do licenciamento e do seguro obrigatório. Tal afirmação, para ser crível, carece
de evidências concretas, o que não ocorre na espécie, restando apenas a retórica do recorrente.
O contribuinte também deixou de contabilizar as despesas com combustíveis,
lubrificantes e pneus. O recorrente silencia sobre as despesas com combustíveis e lubrificantes e
afirma que a fiscalização não provou que houve despesas com pneus. Também entendo que essa
argumentação é meramente retórica, sendo inverossímil a aventada ausência desse tipo de
despesas durante três anos.
Diante desses fatos, entendo que a aferição indireta é o único meio de alcançar a
capacidade contributiva da empresa em relação à remuneração pro labore de seu administrador.
Por fim, o recorrente afirma que informou os valores pagos a título de pro labore
ao seu administrador, mas deixou de recolher a CSP em razão de ser optante pelo Simples.
Acrescenta que os valores pagos eram superiores ao salário mínimo e que o administrador, como
sócio, também recebia lucros distribuídos.
Verificando os demonstrativos juntados na impugnação (fls. 260), constato que o
valor contabilizado corresponde exatamente ao salário mínimo. Entendo que tais registros são
meramente formais, não sendo crível que o administrador da transportadora receba uma
remuneração menor do que os seus motoristas. Assim, esta seria mais uma evidência de que a
contabilidade da empresa deve ser desacreditada, dando ensejo à aferição indireta realizada.
Ademais, não se pode confundir a remuneração pelo trabalho envidado pelo
administrador (pro labore) com os ganhos relativos ao seu capital empregado na empresa
(lucros). A afirmação do recorrente de que contabilizava pro labore a menor porque essa
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.017 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000091/2010-07

remuneração era veiculada no momento da distribuição de lucros soa mais como uma
recomendação para que a sua contabilidade seja desconsiderada, pelo menos para fins do cálculo
da CSP em tela.
Assim, a presente reclamação também deve ser afastada.
3
Dedução de valores pagos - Simples
O recorrente requer que os valores pagos por ele a título de Simples sejam
utilizados para deduzir os valores aqui exigidos. O pedido do recorrente alcança os três itens da
presente exigência (pro labore, salário de empregados e contribuição para benefícios por
incapacidade laborativa).
Esse pedido já havia sido feito em sua impugnação, mas a decisão a quo indeferiu
o pedido por entender que não havia previsão legal para tanto.
A presente questão já foi muito debatida no âmbito deste CARF, o que permitiu a
pacificação do entendimento de que os valores dos tributos autônomos lançados de ofício devem
ser reduzidos pelos correspondentes valores espontaneamente recolhidos na sistemática do
Simples, conforme a Súmula CARF no 76, verbis:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Assim, quando o valor do Simples recolhido pelo contribuinte, em cada período
de apuração, contiver parcela destinada à CSP, esta deve deduzir o valor aqui exigido, desde que
ainda não utilizada em outro momento, salientando que o contribuinte foi alvo de vários
lançamentos tributários similares.
4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reduzir o valor exigido pelo valor das parcelas destinadas à CSP contidas nos
valores do Simples espontaneamente recolhidos pelo contribuinte, em cada período de apuração,
e ainda não utilizadas em outro momento.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.017 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000091/2010-07

Fl. 321
DF CARF MF
Original